Tribunal: STJ
Processo: 1500282-75.2022.8.26.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677010 - SP (2024/0231262-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MILLENA ELAINE DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP225312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pela Corte local.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem devido à incidência da
Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
3. O agravante foi condenado às sanções dos arts. 129,
, 329,
, e § 2o, e 129, §
caput
caput
12, na forma do
do Código Penal, à pena de 5 meses e 7 dias de detenção, com
art. 69,
substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial.
4. O Tribunal de origem negou provimento à apelação que pretendia a absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a detração penal e a fixação de regime inicial
aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que tange à incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pelo Tribunal local
para impedir o trânsito do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, é necessário demonstrar, de forma
cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa, o
que não foi feito pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA52067376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: de87ee82-84ca-46f0-acfa-8b79da5c35d2

8. A mera alegação de que não se trata de reexame de provas, sem a devida argumentação,
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial. 2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, é necessário demonstrar que
os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Código Penal, arts. 129, caput, 329,
art. 932,
caput, e § 2o, 129, § 12, 69, 98; Código de Processo Penal,
§ 2o; Código Penal,
art. 387,
art. 42.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 2.153.967/TO,
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
23/6/2023;
AREsp 1.713.116/PI,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 8/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52067376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: de87ee82-84ca-46f0-acfa-8b79da5c35d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677010 - SP (2024/0231262-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MILLENA ELAINE DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP225312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pela Corte local.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem devido à incidência da
Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
3. O agravante foi condenado às sanções dos arts. 129,
, 329,
, e § 2o, e 129, §
caput
caput
12, na forma do
do Código Penal, à pena de 5 meses e 7 dias de detenção, com
art. 69,
substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial.
4. O Tribunal de origem negou provimento à apelação que pretendia a absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a detração penal e a fixação de regime inicial
aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA52067379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:28
Código de Controle do Documento: 14098d43-e958-4090-9f54-1809aaa945eb

inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que tange à incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pelo Tribunal local
para impedir o trânsito do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, é necessário demonstrar, de forma
cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa, o
que não foi feito pelo recorrente.
8. A mera alegação de que não se trata de reexame de provas, sem a devida argumentação,
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial. 2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, é necessário demonstrar que
os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Código Penal, arts. 129, caput, 329,
art. 932,
caput, e § 2o, 129, § 12, 69, 98; Código de Processo Penal,
§ 2o; Código Penal,
art. 387,
art. 42.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 2.153.967/TO,
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
23/6/2023;
AREsp 1.713.116/PI,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 8/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WANDERSON APARECIDO
, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
DOS SANTOS
O agravante foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 129,
, 329,
caput
, e § 2o, e 129, § 12, na forma do art. 69, do Código Penal,
(cinco) meses
caput
à pena de 5
Documento eletrônico VDA52067379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:28
Código de Controle do Documento: 14098d43-e958-4090-9f54-1809aaa945eb

e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com substituição da pena
privativa de liberdade por tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 98, do Código Penal (fls. 215-222).
O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, à apelação em que a
defesa pretendia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a detração
penal e a fixação de regime inicial aberto (fls. 294-309).
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, para alegar ofensa aos arts.
art. 105, inciso III,
387, §
2o do Código de Processo Penal; e 42 do Código Penal (fls. 315-323).
O recurso foi inadmitido devido à incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 353-354).
Em vista disso, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 357-366), que
não foi conhecido (fls. 381-382).
Neste regimental, o recorrente sustenta que teria impugnado os óbices apontados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, pois não se trata de reexame
fático, mas sim de nova leitura dos tipos legais referidos e discussão meramente jurídica,
além de demonstração de negativa de vigência da norma (fls. 390-398).
O Ministério Público Federal apresentou manifestação pelo não conhecimento
do agravo regimental (fls. 417-422).
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o agravo em recurso especial interposto pelo recorrente não
foi conhecido, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de admissibilidade proferida pela Corte local.
De acordo com os autos, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de
origem devido à incidência da Súmulas n. 7, STJ. Todavia, conforme consignado na
decisão agravada, em vez de impugnar devidamente nas razões do agravo em recurso
especial o óbice apontado na decisão de admissibilidade, a defesa optou por afirmar
que não se trata de caso de reexame de provas, mas de debate eminentemente jurídico e
demonstração de negativa de vigência a normas legais, sem necessidade de incursão em
matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA52067379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:28
Código de Controle do Documento: 14098d43-e958-4090-9f54-1809aaa945eb

Contudo, para afastar a incidência da Súmula n. 7, STJ, não basta a superficial
alegação de que não se trata de reexame de provas. Incumbe à parte demonstrar, de forma
cuidadosa, que os fatos, tal qual descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica
diversa daquela que fora aplicada pelo julgador, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o que não ocorreu:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp n. 600.416/MG,
"
18/11/2016)
(AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.153.967/TO,
Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)

Ademais, é entendimento desta Corte Superior que, uma vez inadmitido o
recurso especial com base na Súmula n. 7, STJ, não é suficiente, como no caso, a mera
assertiva de se tratar de matéria de direito, pois "o cotejo com a premissas fáticas de que
(AgInt no
Segunda Turma,
partiu o aresto faz-se imprescindível"
AREsp n. 600.416/MG,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
.
18/11/2016)
Assim, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pelo
Tribunal local para impedir o trânsito do apelo nobre, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC, impede o conhecimento do agravo em recurso especial, cujo único propósito é
demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do
recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Portanto, tendo em vista que o recorrente não apresentou argumentos aptos a
alterar a compreensão anteriormente firmada, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52067379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:28
Código de Controle do Documento: 14098d43-e958-4090-9f54-1809aaa945eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0231262-5
AREsp 2.677.010 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002827520228260136 329012022 4918420238260136
491842023826013600009277720228260136 9277720228260136
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MILLENA ELAINE DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP225312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MILLENA ELAINE DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP225312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245551191641605<41@
2024/0231262-5 - AREsp 2677010 Petição : 2024/0062390-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: 5619CAF0-7295-4F40-AE1C-2D8DF13F080B